Tribunal: STF
Processo: HC 271085
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.943.488/PR.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I e V, do Código Penal); e (b) 10 meses e 11 dias de detenção pelo cometimento dos delitos de desobediência (art. 330 do CP) e de trafegar em velocidade incompatível com a segurança onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro). 
Em resumo, colhe-se da sentença: 

Ato 01: 
Em 09 de dezembro de 2022, por volta das 00h00min, na rodovia BR 277, KM 690,0, sentido decrescente, município de São Miguel do Iguaçu/PR, o denunciado JAIME PONCIANO TORRES, com vontade livre e consciência, adquiriu, importou, armazenou, guardou, teve em depósito e transportou, no exercício de atividade comercial, aproximadamente 15.000 (quinze mil) maços de cigarros importados do Paraguai, mercadoria de internalização proibida, desprovida da documentação de regular importação.
 Ato 02: 
No mesmo contexto fático e local acima delineados, para assegurar a execução, a impunidade e a vantagem do delito narrado acima, o denunciado JAIME PONCIANO TORRES, com vontade livre e potencial consciência da ilicitude de sua conduta, desobedeceu a ordem legal emanada pela equipe policial, na medida em que empreendeu fuga quando a autoridade policial determinou que parasse o veículo que conduzia. 
Ato 03: 
Ato contínuo, o denunciado JAIME PONCIANO TORRES, com vontade livre e potencial consciência da ilicitude de sua conduta, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação ou concentração de pessoas, desrespeitando a sinalização de trânsito e gerando perigo de dano, pois empreendeu fuga em alta velocidade, efetuando manobras perigosas e bruscas entre alguns veículos e uma motocicleta que seguiam o fluxo da via, freando bruscamente e cruzando a contramão da rodovia no KM 690, invadindo uma área de ajardinamento, tendo o veículo imobilizado no meio fio da esquina da rua de acesso à cidade de São Miguel do Iguaçu/PR.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão assim fundamentada: 

O agravante foi condenado às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão mais 15 dias-multa e 10 meses e 11 dias de detenção, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 330 e 334-A, § 1º, I, V, do Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro. 
A Corte estadual confirmou os termos da sentença e concluiu:

Pois bem, apesar da inexistência de critérios matemáticos previamente fixados na lei, tenho decidido que, via de regra, o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal é o mais lógico e adequado, dado que são oito as circunstâncias judiciais a serem consideradas na primeira fase da dosimetria e que nessa etapa a reprimenda não pode ultrapassar os limites cominados no preceito secundário do tipo incriminador. 
No caso dos autos, há de se considerar que a referida vetorial foi tida como negativa em razão de três fundamentos, e não de apenas um, o que evidentemente justifica a majoração da pena em patamar superior ao anteriormente mencionado, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Em relação à exasperação da pena, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação ocorrida nos autos.
Quanto à almejada modificação do regime inicial, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 
É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [...]. 
O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 
Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.
No caso dos autos, o réu, além de ser reincidente, ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o que afasta a aplicação da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal, "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." 
Logo, a Corte de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.

Nesta ação, a defesa requer: “(i) a redução das penas-base em patamar proporcional, (ii) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal, assegurando-se a correta individualização da pena”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente